Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. 30% DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não pode o devedor, mesmo ao se considerar possíveis os descontos em conta corrente para satisfação de parcelas de mútuo financeiro, ficar privado do mínimo necessário à sua sobrevivência, sob pena de a cobrança do crédito, exercício regular de um direito, tornar-se abusiva, afrontando-se a Dignidade da Pessoa Humana.
2. A eliminação total dos descontos também não pode ocorrer, sob pena de se legitimar o inadimplemento de obrigações, pura e simplesmente. Razoável a fixação em 30% (trinta por cento) dos rendimentos de natureza salarial depositados em conta corrente.
3. Inexiste reparação a título de danos morais pela realização de descontos em conta corrente a maior, quando se considera que a instituição financeira estaria a agir no chamado exercício regular de direito.
4. A aplicação da multa prevista no artigo 334, parágrafo 3o, pelo não comparecimento em Audiência de Conciliação é de natureza processual, autônoma da relação material, incidindo-se de pleno direito quando ausente justificativa para seu afastamento, ainda mais quando fixada em valor razoável e proporcional.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.